Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-62.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000078-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), HEITOR GIL CACERES - CPF: 407.170.971-53 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (EMBARGADO), DAIANE CANAVERDE STROGULSKI - CPF: 024.683.391-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – ALEGAÇÃO DE “ERRO DE FATO” CARACTERIZADA PELA FALTA DE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL ACERCA DE FATO SUPERVENIENTE CONSISTENTE NA FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NA ORIGEM – TESE DE OMISSÃO ACERCA DE MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VÍCIO DECISÓRIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC na ação de Reintegração de Posse ajuizada ao fundamento de posse velha, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo ou analisar a insurgência recursal com base em fatos novos não levados ao conhecimento do MM. Juiz em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HEITOR GIL CÁCERES contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000078-62.2021.8.11.0000, interposto pelo embargante, mantendo intocada
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Vera/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 0002760-94.2018.8.11.0102), ajuizada pelo embargante contra COLONIZADORA SINOP S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que o autor/agravante fosse imediatamente reintegrado na posse na área de 242 hectares denominada Lote nº 30, situada no Município de Vera/MT, por entender que o “
autor informa que teria sofrido esbulho em 28-01-2017, ou seja, a mais de 03 (três) anos, portanto posse de força velha, o que inviabiliza a concessão da medida liminar
”, anotando, ainda, que “
a situação trazida pelo autor refere-se aparentemente um descumprimento de um acordo celebrado em uma ação de reintegração de posse no ano de 2005, o que revela prudente à formação do contraditório para posterior reanálise, uma vez que situação fática é decorrente de feito já existente
” (cf. Ids. nº 72743956 e 85121953).

O embargante/agravante afirma a existência de “
erro de fato inerente ao julgado
”, consistente na “
superveniência de fato novo
”, qual seja, a falta de apresentação de contestação pela ré/embargada em Primeiro Grau.

Argumenta que, decretada a revelia da embargada, “
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo embargante
” (CPC, art. 344), entre elas a afirmação sua posse sobre o imóvel objeto da lide foi esbulhada pela Colonizadora/ré, restando demonstrada, portanto, “
de forma indene de dúvida, a probabilidade do direito do embargante em ser reintegrado na posse do Lote 30, que é exercida por mais de 15 anos
” (sic – cf. Id. nº 86540466 - Pág. 7/10).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
afim de sanar a eventualidade apontada, afastando o erro de fato do julgado, ante à superveniência de fato novo, para determinar a imediata reintegração de posse em favor do embargante sobre a área de 242 ha do Lote 30, haja vista a comprovação dos requisitos autorizadores para a concessão da medida e a aplicação do efeito material da revelia
”, bem como para fins de prequestionamento (sic – cf. Id. nº 86540466 - Pág. 12/13).

Nas contrarrazões, a Colonizadora/embargada refuta os argumentos recursais dizendo ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, pontuando que o alegado fato novo “
nem ao menos foi apreciado pela primeira instância
”, e, por fim, afirmando que “
a referida contestação fora devidamente protocolizada tempestivamente
”
(cf. Id. nº 87752958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de reintegração liminar do autor na posse do imóvel objeto da lide
por entender que o “
autor informa que teria sofrido esbulho em 28-01-2017, ou seja, a mais de 03 (três) anos, portanto posse de força velha, o que inviabiliza a concessão da medida liminar
”, anotando, ainda, que “
a situação trazida pelo autor refere-se aparentemente um descumprimento de um acordo celebrado em uma ação de reintegração de posse no ano de 2005, o que revela prudente à formação do contraditório para posterior reanálise, uma vez que situação fática é decorrente de feito já existente
” (cf. Ids. nº 72743956 e 85121953).

Nas razões do Agravo de Instrumento, o autor/agravante discorre longamente sobre o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC e, alternativamente, sobre a nulidade da decisão agravada por falta de designação de audiência de justificação prévia, mas o v. acórdão embargado desproveu o recurso sob os seguintes fundamentos:

“Sobre o procedimento a ser adotado nas ações possessórias, o art. 558 do CPC prevê que “regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial”, e que, “passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”.

Como se vê, a lei é clara ao determinar que as normas contidas na Seção II do Capítulo das ações possessórias, dentre as quais se encontram as previsões de expedição de mandado liminar, ou, em caso de dúvida do magistrado, a realização de audiência prévia antes da apreciação do pedido, só serão adotadas caso a ação seja proposta dentro de ano e dia, o que não é o caso, como admitido pelo próprio agravante, não havendo, portanto, falar em inobservância do regramento legal por parte do MM. Juiz.

Anoto, apenas para esgotar a controvérsia, que a conclusão persistiria mesmo se admitíssemos que “o período (de dez meses) em que o feito permaneceu concluso para a análise do petitório em que fora noticiado o esbulho possessório sobre o Lote 30 não pode ser computado para justificar o eventual transcurso do prazo previsto no art. 562 do CPC”, como pretende o agravante, o suposto esbulho teria ocorrido em janeiro/2017 e a presente demanda só foi ajuizada dois anos depois, em janeiro/2019.

Assim, o deferimento do pedido de reintegração de posse exige demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), e, como bem pontou a r. decisão agravada, a suposta violação possessória teria ocorrido há mais de três anos, sendo completamente temerário o pronunciamento jurisdicional positivo sem prévia formação do contraditório.

Ainda que assim não fosse, o conjunto probatório dos autos não demonstra satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, primeiro porque a alegação de posse sobre o Lote nº 30 decorre de simples construção argumentativa decorrente do indeferimento do pedido de liminar nos autos de outra demanda possessória, depois porque não se pode precisar se houve efetivo esbulho possessório e, em caso afirmativo, onde teria este ocorrido.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso
”
.

Como se sabe, o art. 1.022 do CPC prevê cabimento de embargos de declaração para “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
”, “
suprir omissão
” ou “
corrigir erro material
”.

A tese dos presentes declaratórios de que houve “
erro de fato inerente ao julgado
”, na verdade, se traduz em alegação de omissão decisória acerca da “
superveniência de fato novo
”.

No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, o vocábulo “
omissão
” encontra a seguinte definição:

“omissão

o·mis·são

sf

1. Ato ou efeito de omitir(-se).

2. Ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo.

3. Ação ou efeito de deixar de lado, de não se levar em conta; esquecimento, preterição: “Posso garantir que trasladei esta carta para aqui, sem omissão de uma vírgula” (LB1).

4. Ausência de ação; inércia.

5. Falta de atenção e cuidado; descuido, negligência: Sua omissão com a segurança permitiu o assalto no prédio.

6. Aquilo que se omitiu; falta, lacuna, lapso”.

Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:

“7. JUR. Abstenção de um ato ou de cumprimento de um dever legal; não realização de uma conduta (socorro, salvamento, intervenção etc.) que pode ou poderia gerar responsabilidade criminal, por causar dano moral ou patrimonial”.

Sucede, porém, que o
Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo ou analisar a insurgência recursal com base em fatos novos não levados ao conhecimento do MM. Juiz em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância, daí porque não se verifica omissão alegada.

Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e a clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022